Tribunal: TCU
Processo: 026.071/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11682/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência à representante e à Capitania dos Portos de Santa Catarina, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.071/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Capitania dos Portos de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante: Ticket Soluções HDFGT S.A. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Renata Cruz Piuco (OAB/RS 93602). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.